Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA QUALIFICADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. AMEAÇA. FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP), em continuidade delitiva; ameaça (art. 147 do CP); e, furto (art. 155 do CP), em concurso material, todos no contexto de violência doméstica, às penas de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e, de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e de materialidade quanto aos crimes imputados; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da injúria qualificada para injúria simples; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. A injúria qualificada configura-se pela utilização de expressões ofensivas relacionadas à condição de pessoa idosa da vítima, revelando conteúdo discriminatório e intenção de menosprezo, o que afasta a possibilidade de desclassificação do crime para injúria simples.
5. O critério de exasperação da pena-base integra a discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo direito subjetivo à adoção de fração mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, I e II, “e”, 69, 71, 140, § 3o, 147 e 155; Lei no 11.340/06, art. 5o, II e art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018; STJ, REsp 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/06/2025; STJ, Súmulas 659, 269 e 588; TJDFT, Acórdão 2107189, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26/03/2026; TJDFT, Acórdão 2067306, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11/11/2025; TJDFT, Acórdão 1269498, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 30/07/2020.